Tribunal: TJES
Processo: 5002901-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002901-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRAS PENA ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002901-80.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRAS PENA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Brás Pena Alves contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.

O agravante, condenado a 20 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no art. 121, §2º, VI, do Código Penal, pleiteia o cumprimento da pena em sua residência, sob a alegação de saúde debilitada e impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reeducando preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, especialmente a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional, conforme previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a concessão de prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena em regime aberto, salvo hipóteses excepcionalíssimas em que se comprove a absoluta impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

No caso concreto, os relatórios sociais e institucionais demonstram que o agravante recebe atendimento médico adequado dentro da unidade prisional, incluindo monitoramento pelo serviço social da APAC, auxílio-doença e suporte à sua família.

A juíza da execução constatou, em visita institucional, que o reeducando realiza suas necessidades básicas sem auxílio de terceiros, mantém boa convivência e participa das atividades da instituição, não havendo evidências de agravamento de sua condição de saúde que justifiquem a prisão domiciliar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a mera existência de doença grave não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração da inadequação do tratamento ofertado na unidade prisional.

No caso em análise, o agravante não apresentou documentação robusta que comprove a inviabilidade de tratamento no presídio, tornando inviável a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

A mera existência de doença grave, sem demonstração da inadequação do atendimento médico na unidade prisional, não autoriza a concessão do benefício.

Relatórios sociais e institucionais favoráveis ao tratamento prisional e à adaptação do reeducando ao ambiente carcerário reforçam a ausência de requisitos para a concessão da medida.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CP, art. 121, §2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 896.144/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/9/2024; TJES, Agravo de Execução Penal n. 100190007342, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 17/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002901-80.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRAS PENA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
BRAS PENA ALVES
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, almeja o recorrente o cumprimento da pena em sua residência, em razão de sua saúde debilitada, eis que preenche todos os requisitos estabelecidos pela normatização de regência.

Consta dos autos, que o agravante cumpre pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, VI, do Código Penal.

Sabe-se que os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de concessão do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Vejamos como expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159). 2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

Neste sentido:

"Somente os condenados que cumprem pena em regime aberto e que atendam as condições especiais estabelecidas no art. 117 da Lei 7.210/84 é que podem ser beneficiados com a prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício o sentenciado que cumpre pena em regime fechado, ainda que acometido de úlcera e diabetes, pois tais doenças podem ser tratadas na rede pública de saúde, com deslocamento do preso, mediante prévia autorização da autoridade competente, ou por médico particular, no próprio estabelecimento prisional" (RT 772/646).

Observo, outrossim, que apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando (psoríase, artrite psoriática, edemas em membros inferiores, atrofia em dedos das mãos, dores agudas) o mesmo vem recebendo os cuidados adequados, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes.

Ademais, observa-se da decisão proferida em 21 de fevereiro de 2025, a preocupação externada no relatório social do reeducando durante as saídas temporárias, quando se pode constatar que apesar da grande importância do apoio familiar, o reeducando tem enfrentado limitações em sua residência.

A juíza da Execução consignou ainda que
“no mês de janeiro de 2025 foi realizado visita institucional pela Magistrada, e foi constatado que o mesmo encontra-se muito bem, realizando as suas necessidades básica sozinho, sem a ajuda de terceiros, conversando, se alimentando e dormindo normalmente. O recuperando é assistido com o benefício de auxilio-doença e continua sendo monitorado pelo setor de Serviço Social da APAC, que tem oferecido suporte tanto para ele quanto para sua família.

Verifica-se de todo o relatado, que o reeducando encontra-se recebendo o tratamento adequado dentro da unidade CRS”
.

Diante do exposto, portanto, não estão suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar o deferimento do direito à prisão domiciliar, tendo a douta magistrada corretamente indeferido o pleito do recorrente, diante da constatação de que o mesmo não satisfaz os requisitos legais para a concessão do citado benefício, com o cuidado de analisar os relatórios sociais com informações relativas à realidade do reeducando.

A decisão combatida relata ainda que Bras Pena Alves
“atualmente
, está matriculado no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Cachoeiro de Itapemirim (CEEJA) para concluir o ensino médio. Neste ano, com suas condições de saúde, ele realizou a prova do ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para a conclusão do ensino médio e aguarda os resultados.

Durante seu tempo na APAC, Brás tem apresentado boa convivência com os outros recuperandos, embora prefira não se envolver em atividades intensas devido às limitações de saúde. No entanto, ele participa das atividades oferecidas pela instituição, sempre com o devido acompanhamento do serviço social”.

Assim sendo, torna-se importante registrar, que não basta o reeducando estar acometido de doença grave para ser agraciado com a prisão domiciliar, devendo comprovar também, a impossibilidade de receber assistência médica no estabelecimento prisional onde está cumprindo pena, o que não ocorre no caso em análise
.

Colaciono os seguintes precedentes que bem reforçam a indispensabilidade de documentação robusta para o enquadramento do apenado no art. 117, da Lei de Execução Penal e concessão do benefício à prisão domiciliar, provas estas que não foram colacionadas com a inicial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRISÃO DOMICILIAR DOENÇA GRAVE AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL FILHO MENOR DE SEIS ANOS AUTISMO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS DO FILHO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando se encontrar em estado grave de saúde e reste demonstrado a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional. 3. Não constando no presente recurso provas de que o tratamento médico necessário ao paciente não está sendo realizado na própria unidade prisional, além de não restar demonstrado ser imprescindível aos cuidados do filho menor, não se vislumbra razões para a concessão da prisão domiciliar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190007342, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 30/04/2019)

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integralidade a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.